Tribunal: TJSP
Processo: 1043744-88.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU EM PLATAFORMA SIMILAR. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APONTAMENTO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU EM PLATAFORMA SIMILAR. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. EXIGÊNCIA DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora em face de sentença 'que indeferiu a inicial, pelo não cumprimento adequado da exigência à emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade da exigência de emenda à inicial de apresentação do comprovante de endereço em nome da autora ou de declaração de terceiro visando a assegurar a veracidade do domicílio indicado, elemento indispensável para a fixação da competência territorial e verificação da legitimidade e interesse processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Decisão surpresa não caracterizada. Parte regularmente intimada a respeito das consequências decorrentes de eventual desídia. Contraditório regularmente instaurado.
4. Indeferimento da inicial por ausência de emenda, ante determinação do juízo a quo. Viabilidade do indeferimento da petição inicial quando a parte não cumpre, no prazo assinalado, a determinação de emenda para suprir vícios ou irregularidades apontadas (CPC, art. 321, parágrafo único). A exigência do comprovante de endereço em nome da autora ou de declaração de terceiro visa assegurar a veracidade do domicílio indicado, elemento indispensável para a fixação da competência territorial e verificação da legitimidade e interesse processual. Medida excepcionalmente adequada, diante da narrativa genérica de desconhecimento da origem e legitimidade dos débitos apontados. Indeferimento da inicial que não caracteriza excesso de formalismo ou cerceamento de defesa, especialmente em contexto de indícios de distribuição massiva e genérica de demandas com conteúdo repetitivo. Hipótese em que o julgador concedeu prazo de emenda da inicial, cuja ordem não foi cumprida na integralidade. Providências exigidas desatendidas pela parte.
IV. DISPOSITIVO:
5. Sentença mantida.
6. Recurso desprovido.